Tribunal: TJMT
Processo: 0001931-32.2017.8.11.0108
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001931-32.2017.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RAULINO NIENKOETTER - CPF: 298.204.649-00 (APELANTE), ALDO LOUREIRO DA SILVA - CPF: 028.390.751-72 (ADVOGADO), JEANN CARLOS NIENKOETTER GARCETE - CPF: 043.753.071-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), RAULINO NIENKOETTER - CPF: 298.204.649-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR FATO ATÍPICO – IMPOSSIBILIDADE - CRIME DE PERIGO ABSTRATO– RECURSO DESPROVIDO.

O crime de posse irregular de arma é considerado de mera conduta, de perigo abstrato, portanto não se exige a lesão efetiva ao bem jurídico tutelado, bastando à possibilidade de ocorrência de um perigo concreto à sociedade, por isso, independe se a referida arma esteja municiada, montada, guardada ou em pleno funcionamento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal

tirado em face de decisão que condenou parcialmente procedente o acusado
Jeann Carlos Nienkoetter Garcete,
pelo incurso no artigo 12 da Lei 10.826/03, à pena de 1 (um) ano de detenção e 10 dias multa, em regime inicial aberto, substituindo-a por uma restritiva de direito a ser especificada em sede de execução penal. Condenou, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais.

Nas razões recursais, sustenta a defesa de Jeann Carlos que não há tipicidade em sua conduta, posto que ausente qualquer lesividade ao bem jurídico protegido, qual seja a segurança pública, nas circunstâncias em que foi localizada a arma de fogo.

Por fim, requer seja absolvido do delito descrito no artigo 12 da Lei 10.826/03 e, ainda, pugna pela concessão da justiça gratuita, com a suspensão da condenação das custas processuais.

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público, sustentando pela prevalência da decisão quanto à condenação e deixando de se manifestar sobre o pleito da gratuidade da justiça (Id nº 155240693).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento

do recurso (ID
160143674
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso, consiste na condenação do acusado, a posse irregular de arma de fogo.

Pois bem. O recurso não merece acolhimento.

Isso porque, a
periculosidade da posse irregular de arma de fogo sem a devida autorização é abstrata, ou seja, de mera conduta, devendo, pois, ser mantida a condenação, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Extrai-se dos autos que no dia 24 de julho de 2017, por volta das 15h30min na residência localizada na Rua dos Buritis, nº 621, centro, no Município de Itanhangá/MT, os denunciados Raulino Nienkoetter e Jean Carlos Nienkoeter Garcete, agindo em concurso e com unidade de desígnios, possuíam no interior de sua residência uma arma de fogo de uso permitido, consistente em uma espingarda, tipo garrucha, marca Boito, calibre 36, série 40656, apta a efetuar disparos com eficácia comprovada, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Consta que em cumprimento a mandado de busca e apreensão, os Policiais Civis localizaram a espingarda dentro da residência dos denunciados Raulino e Jean Carlos, que são, respectivamente, pai e filho. Ambos, na fase inquisitorial, confessaram a propriedade da arma de fogo, que era utilizado para caça animal.

Após a instrução processual, fora concedido a Raulino a suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89 da Lei nº 9.099/95, continuando o feito em face de Jean Carlos, que fora condenado no incurso do artigo 12, da Lei 10.826/03, à pena de 01 (um) ano de detenção e 10 dias-multa.

Irresignado o apelante destaca a inexistência de fato típico, posto que as condições que foram encontradas a arma de fogo, no interior de sua residência, afasta qualquer periculosidade ao bem jurídico protegido pela norma, qual seja a segurança pública.

Entretanto, diferentemente da tese levanta em sede de recurso, tem-se que o crime de posse irregular de arma de fogo é considerado um crime de mera conduta, de perigo abstrato, portanto não se exige a lesão efetiva ao bem jurídico tutelado, bastando à possibilidade de ocorrência de um perigo concreto à sociedade, por isso, independe se a referida arma esteja municiada, montada, guardada ou em pleno funcionamento.

Aliás, vejamos o que descreve o tipo penal,
in verbis:

“Posse irregular de arma de fogo de uso permitido

Art. 12.

Possuir ou manter sob sua guarda
arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho
, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena –
detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.” (destaquei)

Como se sabe, para concretização do fato típico e antijurídico, necessário se concretizar o verbo do tipo previsto na norma penal. No caso, o fato de manter sob sua guarda, justamente em sua residência, sem a devida autorização, configura o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Desta feita, não há que se falar em atipicidade da conduta.

A corroborar com esse entendimento, vejamos os julgados deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO -

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA -

AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL - DELITO DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO – PRESCINDIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Mantém-se a decisão que julgou procedente a denúncia pelo delito previsto no art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2003, pois trata-se de crime de

mera conduta e de perigo abstrato, bastando que o acusado possua ou mantenha sob sua guarda arma de fogo ou munição, sem a devida autorização legal, não se exigindo a realização de perícia para sua consumação
.”(N.U 0000251-65.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 25/11/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – CONDENAÇÃO – ILICITUDE DA PROVA – NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – DESCABIMENTO – DILIGÊNCIA DEVIDAMENTE AUTORIZADA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS CIVIS, CORROBORADO PELA CONFISSÃO DO RÉU – ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA – ARMA DESMUNICIADA E DESMONTADA – IRRELEVÂNCIA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO –APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INVIABILIDADE – CRIMES AUTÔNOMOS – PRECEDENTES DO STJ – REDUÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – VIABILIDADE – READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA PENA E IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inexiste violação ao domicílio e, de consequência, nulidade das provas obtidas, quando a diligência policial foi devidamente autorizada pela autoridade judicial, com base em fundada razão do cometimento de crimes pelo réu.

É inviável a absolvição dos delitos de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao acusado, que confessou os crimes.

O porte de arma de fogo, ainda que desmuniciada ou desmontada, é classificado como crime de perigo abstrato, não se exigindo a efetiva lesão a um determinado bem jurídico.

É inviável a aplicação do princípio da consunção nas condutas tipificadas nos artigos 12 e 16 do Estatuto do Desarmamento, pois se tratam de crimes autônomos voltados à proteção de bens jurídicos diversos.

[...]” (N.U 1001591-10.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 17/12/2022) (destaquei)

Portanto, conclui-se que a conduta praticada pelo acusado, amolda-se, perfeitamente, ao tipo penal descrito no artigo 12 da Lei n.
10.826
/03.

Por fim, no que tange ao pedido do apelante para a suspensão da condenação ao pagamento das custas e despesas processuais, por se tratar de pessoa hipossuficiente e atendido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, tenho que não merece ser apreciado nessa fase processual.

Isso porque, nos termos do que estabelece o Código de Processo Penal em seu artigo 804, o momento de verificar a possibilidade de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é na fase de execução da pena
(N.U 1002993-38.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023).

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023